Tribunal: TJES
Processo: 0000142-39.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-39.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY RODRIGUES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM

AS
PROVA
S
DOS AUTOS.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO SEGURA DO
ANIMUS NECANDI.

HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
A

expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
,
preceituada
no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no feito,
o que
não
ocorre nos
presentes autos.

2.
A autoria rest
ou comprovada t
ão somente
para a lesão corporal, não restando
comprovado
o
animus necandi
indispensável
para a
condenação por homicídio.
Por seu turno, o
laudo pericial
(fl. 40)
revela que
a lesão
não resultou
em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias,
não resultou

perigo de vida,
tampouco
em
incapacidade permanente.

3.

A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.
Dessa forma,
à luz do trabalho realizado
em grau recursal
, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
r
a-se

os
honorários advocatícios no
valor
de R$
1.00
0
,00 (
Mil
reais).

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0142
-
39
.201
8
.8.08.00
13

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
WESLEY RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme
fiz constar
em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA
DUAL

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo (fl. 148), que,
com base na decisão do Conselho de Sentença,
acolheu a tese defensiva
e
desclassificou a
imputação do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, atribuída ao denunciado
WESLEY RODRIGUES
para o crime de lesão corporal simples
.

Em suas razões (fls. 150/154),
o
douto
Promotor de Justiça

busca
a cassação do julgamento, por
ser
a decisão do Conselho de Sentença
manifestamente contrári
a
à
s
prova
s
dos autos,
já
que
a
materialidade e
a
autoria foram comprovadas de forma clara e inconteste,
de
modo que almeja o provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.
Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 159/164).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
(ID
8650879
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que,
nos termos d
o Enunciado sumular
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no fe
ito,

sendo

este o
caso dos autos
.
V
ejamos.

De acordo com a denúncia, no
dia 04/
01/
2018, por volta das 19
h
00
m
, no “Bar do Jaj
á”
situado na Rua Mário Pena, nº 210,
b
airro Niterói,
no Município de
Castelo, o denunciado
Wesley Rodrigues
atentou contra a vida da vítima
Fabiano de Araújo Moreira
, vulgo “Sassá”,
por meio de
sucessivos golpes de arma branca (facão), causando-lhe as lesões descritas no prontuário médico incluso à fl. 21 e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 37,42 e 44.

Consta que
o denunciado
Wesley Rodrigues

havia trabalhado para a vítima
Fabiano de Araújo Moreira

e
que
n
o dia 03/01/2018
cobrou-lhe

um
a dívida
relativa a trabalhos prestados
que considerava pendente,
sendo que, após
uma discussão, ameaçou-
lhe
ao dizer
:
“Sassá, você não vai me pagar não? Seu contracheque vai chegar”
.

Depreende-se que
no dia 04/
01/
2018,
o réu
viu novamente a vítima,
que estava
bebendo cerveja no
Bar do
Jajá
,
situado na Rua Mário Pena, nº 210,
b
airro Niterói,
no Município de
Castelo.

Na
ocasião,

Wesley
foi até
a
sua residênci
a,
pegou um facão e retornou para o bar, quando
verificou
que
Fabiano
estava paga
ndo a
conta com a cabeça abaixada contando o dinheiro.
Nesse momento,
desferiu-
lhe
o primeiro golpe
de facão,
que acertou a cabeça
da vítima
, apenas
não
causando a sua morte
porque terceira pessoa interveio.

Narra ainda a
inicial acusatória
que o próprio denunciado confessou que
tinha a intenção de
m
atar a vítima,
que não
pagou o que lhe devia,
revelando a motivação
fútil.

Pois bem.

R
egistro que restou inconteste a materialidade do crime. No entanto, a maioria dos jurados responde
u
negativamente ao terceiro quesito:
“
Assim agindo, o
acusado
deu início a um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que terceira pessoa interviu?
”
(sic), impondo-se a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Compulsando os fundamentos do recurso interposto pelo
Parquet,
verifico se limitar a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos pelos jurados, sem oferecer qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a reforma da r. sentença vergastada.

C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razões para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão de julgamento.

E isso porque entendo que o convencimento dos jurados não se deu de forma completamente desatrelada da prova produzida, mas sim mediante a escolha, dentre as teses apresentadas pela acusação e pela defesa em plenário, daquela que se mostrou mais próxima de sua visão da verdade, como partes julgadoras do acusado.

No caso, a autoria restou comprovada tão somente para a lesão corporal, não restando
comprovado
o
animus necandi
indispensável
para a
condenação por homicídio.

Por seu turno, o laudo pericial (fl. 40) revela que a lesão não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias,
não resultou
perigo de vida, tampouco em incapacidade permanente.

Na espécie, os jurados responderam
negativamente à afirmativa quanto a existência do crime de homicídio na forma tentada
, restando devidamente exercida a atividade jurisdicional, não havendo reparos a serem feitos, nem a possibilidade de se fazê-los sem que se incorra em violação da soberania dos vereditos dos jurados.

Importa salientar,
repita-se,

a
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
só ocorre
quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo, o que não
ocorre nos
presentes autos.

Nessa senda, não é cabível um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de violação da soberania dos jurados.

A
jurisprudência igualmente tratou da anulação da decisão do Júri, em casos restritos à comprovação absoluta de que a decisão do Júri seja manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

“(...
)
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial,

não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso
(STF, Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009).” (TJES, Apelação Criminal, 030140112357, Relator: E
lisabeth Lordes,
P
rimeira Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado
em sede recursal
, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇ
O E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
tão somente para arbitrar os honorários advocatícios
em favor do
defensor dativo.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)